Tribunal: TJBA
Processo: 8003222-83.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003222-83.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ELIZABETE DA SILVA PINTO e outros

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira. O embargante alegou omissão no acórdão, sob o argumento de que deveria ser fixada a restituição simples dos valores creditados na conta da consumidora a título de empréstimo e, ainda, a devolução do valor creditado à título de empréstimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à devolução de valores supostamente creditados na conta da consumidora e se caberia a restituição simples, em substituição à devolução em dobro dos descontos efetuados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos trazidos no recurso de apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022).

4. A própria embargada, em manifestação nos autos, afirmou não ter recebido o valor do empréstimo e, ainda, que sequer possui conta bancária, inexistindo fundamento nos fólios para devolução ou compensação de valores.

5. A devolução em dobro dos descontos indevidos encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 676.608/RS, Corte Especial), segundo a qual a repetição do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a demonstração de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

6. Ausentes os vícios aptos a justificar os embargos, configurando-se mera tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não demonstrada a presença desses vícios, é incabível a utilização do recurso como sucedâneo de revisão do mérito. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, prescinde da comprovação de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8003222-83.2024.8.05.0032, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo como
Embargante BANCO PAN S.A e como Embargada ELIZABETE DA SILVA PINTO, REPRESENTADA POR MARIA JOSE DA SILVA PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA